Tribunal: TJDFT
Processo: 0717603-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717603-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: JACQUELINE GUEDES DE ARAUJO D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID Num. 26500626, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela antecipada para que a ré autorize e custeie a realização da cirurgia reparadora de reconstrução mamária com retalhos cutâneos regionais, reconstrução mamária com retalho muscular ou mio cutâneounilateral, correção cirúrgica da assimetria mamária e reconstrução da mama com prótese e/ou expansor, todos em dois seios, como descrito no laudo de ID 90919088, incluídos todos os materiais e próteses necessárias, como também descritos no referido laudo, tudo no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), inicialmente limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). A recorrente defende que os procedimentos de “Reconstrução da Mama com Prótese e/ou Expansor” não possuem cobertura contratual, pois não constam no rol da ANS. Pontua que as plásticas mamárias previstas no rol da ANS terão cobertura obrigatória somente quando indicadas para beneficiários com diagnóstico de câncer de mama, lesões traumáticas e tumores em geral, não se incluindo procedimento de plástica para correção da hipertrofia mamária, visto que classificada como tratamento estético. Alega que o procedimento requerido não se configura como situação emergencial ou de urgência, não havendo que se falar em obrigatoriedade de atendimento. Sustenta a taxatividade do rol da ANS, conforme novo entendimento do colendo STJ. Assevera que o valor fixado a título de astreintes, limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais), foi aplicada de maneira desproporcional e desarrazoada. Requer a reforma do decisum para que a multa aplicada seja excluída ou, caso assim não se entenda, que a mesma seja reduzida, assim como a sua limitação. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, ao final, pelo provimento do recurso, para revogar a decisão agravada, eximindo-a de qualquer responsabilidade imposta”. Acrescente-se que este Relator indeferiu o efeito suspensivo pretendido. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 05.07.2021, homologando o acordo celebrado entre as partes e resolvendo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, B, do Código de Processo Civil. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator